Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. PALAVRA DOS POLICIAIS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o acervo probatório é coeso e harmônico no sentido da prática do delito de roubo majorado e de extorsão mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, não prospera a tese absolutória por insuficiência probatória.
2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial na forma prevista pelo art. 226 do Código de Processo Penal somente não seria considerado prova apta se desprovido do apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, situação diversa da hipótese dos autos.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada a soltura depois da condenação pelo Juízo de a quo.
5. Apelação conhecida e desprovida.